Tribunal: TJDFT
Processo: 0714862-11.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima, nos termos da Teoria da Apprehensio (ou Amotio).
2. No caso concreto, a consumação do delito ocorreu quando os bens subtraídos foram retirados do interior do imóvel e lançados para fora do muro, caracterizando a posse de fato sobre os objetos, independentemente da posterior recuperação pela vítima. Inviável a desclassificação do furto consumado para a modalidade tentada
3. Recurso conhecido e desprovido.